Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Ocorrência disciplinar. Legalidade.
Verificada a legalidade da medida disciplinar imposta ao socioeducando, após regular ocorrência disciplinar - devidamente avaliada por comissão, que respeitou os seus direitos fundamentais –, deve ser mantida. O bom comportamento do adolescente após a ocorrência não autoriza a revogação da medida, pois as sanções disciplinares objetivam justamente evitar que futuras condutas inadequadas ocorram, garantindo que o socioeducando mantenha o bom comportamento para o efetivo cumprimento da medida socioeducativa. Agravo não provido.